Tribunal: TJMT
Processo: 1009813-27.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009813-27.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MANOEL DA SILVA - CPF: 468.893.961-20 (AGRAVANTE), FABIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 024.190.111-12 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO ––
MEDIDA PROTETIVA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
TUTELA INDEFERIDA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Manoel da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Medida Protetiva para Internação Compulsória com Pedido de Antecipação de Tutela nº 5957-46.2017.811.0020, proposta pelo Agravante em face de
Fabiana Rodrigues Silva e Município de Alto Araguaia – MT
, que indeferiu o pedido de tutela requerido para a internação compulsória da Agravada, ante a ausência de laudo médico legal, conforme preceitua o artigo 6º da Lei 10.216/2011e Provimento n.° 27/2012 – CGJ.(ID 3128777).

O Agravante argui sustentando, em suma, que houve apresentação de Laudo de Avaliação Psicossocial, relatando detalhadamente a situação que se encontra a Agravada, e ainda, que foi juntado nos autos atestado médico, que demonstra categoricamente a necessidade de internação quando informa, por meio do CID 10: F 14.2, que foi constatado o transtorno mental e comportamental da Agravada devido ao uso de drogas, necessitando assim de tratamento médico em clínica especializada, sendo este laudo suficiente para demonstrar a necessidade da internação compulsória.

Com esses argumentos, pugna pela concessão da tutela provisória recursal, inaudita altera parte, no sentido de determinar a internação compulsória da Agravada, bem como que o Agravado Município de Alto Araguaia/MT seja obrigado a cobrir todos os gastos com a internação em clínica de reabilitação, nos termos do art. 1.019, inciso I do NCPC, e, no mérito, seja dado provimento integral para reformar a decisão interlocutória, por reconhecer a presença dos pressupostos à concessão da liminar vindicada pela parte Agravante.(ID. 3128607)

O pedido de liminar requerido nos autos de Agravo de Instrumento foi indeferido. (ID. 3462054 ).

Inconformado com a decisão que indeferiu a liminar recursal, o Agravante interpôs recurso de Agravo Interno, pugnando pela realização do juízo de retratação, ou, caso não seja acolhido referido entendimento, que leve o Agravo de Instrumento a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, nos termos do artigo 1.021 do CPC. (ID.: 5062521).

Intimação aos Agravados para apresentarem contrarrazões (ID.: 5065101 e ID.: 5065102).

Decurso do prazo sem Contrarrazões. (ID 6868003 e ID.: 6868006).

Despacho determinando o encaminhamento dos autos a Procuradoria-Geral de Justiça. (ID 10079997).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela devolução dos autos para relatoria exercer o juízo de retratação, ou o encaminhamento do Agravo a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta, em observância a regra disposta no art. 134-A, § 1º do RITJMT. (ID. 16512466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Manoel da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Medida Protetiva para Internação Compulsória com Pedido de Antecipação de Tutela nº 5957-46.2017.811.0020, proposta pelo Agravante em face de
Fabiana Rodrigues Silva e Município de Alto Araguaia – MT
, que indeferiu o pedido de tutela requerido para a internação compulsória da Agravada, ante a ausência de laudo médico legal, conforme preceitua o artigo 6º da Lei 10.216/2011e Provimento n.° 27/2012 – CGJ.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 12.12.2019. (Fl. 74 – Juízo
a quo
).

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ.
A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.
(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014
)”[Destaquei]

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento (art. 932, III, do CPC), bem como ao Agravo Interno de ID. 5062521.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020